Tribunal: TJBA
Processo: 8034066-85.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034066-85.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOAO PAULO SOUZA SILVA e outros

Advogado(s)
:
JOSUE ALBERTO DE ALMEIDA SOUSA SOBRINHO, FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

APELADO: DECOLAR. COM LTDA. e outros

Advogado(s)
:
FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR, JOSUE ALBERTO DE ALMEIDA SOUSA SOBRINHO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMUTÂNEAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DA EMPRESA AVIANCA POR MEIO DA DECOLAR.COM
PARA VOO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO. REMARCAÇÕES AUTOMÁTICAS E SEM AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PEDIDO DE REEMBOLSO. NEGATIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
SOLIDARIEDADE DOS PRESTADORES DE SERVIÇO. INTELIGÊNCIA DO ART.7º, PARÁGRAFO ÚNIC, ARTIGO 25, §1º DO CDC.
REJEITADA. MÉRITO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO.
DESCUMPRIMENTO DO QUE DISPÕE O ART.373, INC.II DO CPC.
DEVER DE INDENIZAR. VALOR ARBITRADO EM CON
SONÂNCIA COM OS PRINCIPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VERBA HONORÁRIA FIXADA ADEQUADAMENTE.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SEDE RECURSAL, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº. 8034066-85.2019.8.05.0001
de Salvador na qual figuram como apelantes e apelados
JOAO PAULO SOUZA SILVA
e
DECOLAR COM LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

conhecer e negar provimento aos recursos
,
e assim o fazem
pelas razões alinhadas no voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2022.

DES. ROBERTO MAYNARD FRANK

RELATOR